Tribunal: TJMT
Processo: 0018432-59.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018432-59.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (EMBARGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), LUCINDA MARQUES FONTES - CPF: 503.150.561-34 (EMBARGANTE), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), LUCINDA MARQUES FONTES - CPF: 503.150.561-34 (EMBARGADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP - CNPJ: 37.460.565/0001-61 (EMBARGANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO NA EMISSÃO DO LAUDO – PACIENTE SUBMETIDA A CURETAGEM E LAUDO MÉDICO DE HISTERECTOMIA – DIAGNÓSTICO INCORRETO QUE CULMINOU EM RETARDAMENTO DO TRATAMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE PELO MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL COLETADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 0018432-59.2015.8.11.0002, manejado por ambas as partes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO NA EMISSÃO DO LAUDO – PACIENTE SUBMETIDA A CURETAGEM E LAUDO MÉDICO DE HISTERECTOMIA – DIAGNÓSTICO INCORRETO QUE CULMINOU EM RETARDAMENTO DO TRATAMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE PELO MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL COLETADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Nos termos do art. 373, II do CPC, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar.

A conduta do hospital, consistente na coleta e acondicionamento do material biológico retirado do corpo da paciente, para fins de realização de biópsia, atrai a responsabilidade solidária por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do que dispõe dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, mormente quando não demonstrada a cadeia de custódia do material coletado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(Id. 243316695)

Em suas razões, de Id. 245615652, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
adotou motivação
per relationem,
não analisando os contra-argumentos trazidos nas razões recursais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, sob o fundamento de que o acórdão

adotou motivação
per relationem,
não analisando os contra-argumentos trazidos nas razões recursais.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Tecidas tais considerações, reporto-me ao caso em análise.

Consta dos autos que a parte autora, com suspeita de câncer, foi encaminhada pela Central de Vagas de Várzea Grande para realizar biópsia no Hospital requerido, no dia 28/02/2014, tendo recebido alta no dia 01/03/2014, oportunidade em que uma funcionária do hospital cobrou o pagamento de R$100,00 (cem reais) para o envio do material coletado ao laboratório.

O laudo fora confeccionado no dia 29/03/2014 e, ao consultar com médico no Hospital Geral, verificou-se que o laudo estava errado, vez que afirmava a realização de histerectomia (retirada do útero), o que não condizia com a situação clínica da autora, pois ainda estava com suspeita de câncer no útero.

Em razão do resultado errôneo, necessitou ser submetida a nova cirurgia, retardando o diagnóstico que, posteriormente, confirmou se tratar de câncer.

A fim de auxiliar no deslinde da causa, foi determinada a realização de laudo médico pericial, o qual foi juntado ao Id. 226262159 e laudo complementar de Id. 226262681.

No que tange o procedimento realizado pela parte autora, o juízo a quo, muito bem delineou o caso, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Todavia, a autora não havia sido submetida à histerectomia, cirurgia de retirada do útero, o que foi constatado pelos exames posteriormente realizados no Hospital do Câncer.

Esta foi a conclusão da perita:

“Em fevereiro de 2014 foi submetida ao procedimento de curetagem uterina com a justificativa médica de “espessamento endometrial”, ou seja, espessamento do tecido localizado no interior do útero. Procedimento sem intercorrências. O material foi enviado para a análise histopatológica, porém o laudo foi incompatível com a condição clínica, pois foi descrita a análise do corpo e colo uterino, sendo que em período posterior foi confirmado que a periciada portava o órgão na sua integridade, conforme o exame de imagem de 18 de julho de 2014. (id. 81117681 - Pág. 8/9)”

No caso, é incontroverso a ocorrência de erro do laudo patológico do exame realizado, vez que o material analisado não corresponde a aquele coletado da parte autora, cabendo na sequência definir eventual responsabilidade.

Dito isso e, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte ré, ora 1o apelante, no sentido de inexistência de desvio na conduta do hospital, ausência de responsabilidade pelo laudo patológico e fato exclusivo de terceiro, verifico que não lhe assiste razão.

É assim, porque, da análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada pela requerida, ora 1a apelante, concluindo que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Com efeito, em que pese o Laudo Pericial complementar de Id. 226262681, tenha elucidado no item 4 que “não foi identificado desvio de conduta da equipe assistencial quanto ao atendimento descrito acima”, no item 6 que o “laudo histopatológico com a descrição da análise do útero foi realizado pelo Centro de Patologia e Citologia do material originado do Hospital e maternidade Lírio dos Vales.” e no item 7 que “sim”, o laboratório que analisa o material colhido é predeterminado pelo SUS, infere-se que o material fora coletado e originado pelo hospital requerido.

Ora, analisando detidamente os autos, verifica-se que a própria preposta do hospital apelante, realizou a cobrança em desfavor da parte autora, no valor de R$100,00 (cem reais), a fim de que pudesse fazer o envio do material ao laboratório para biópsia, fato sequer contestado pela parte ré, corroborando que a guarda, manipulação e envio de todo o material coletado era de responsabilidade do hospital requerido.

Lado outro, verifica-se que a parte ré, quando da realização do procedimento de curetagem, não trouxe aos autos a cadeia de custódia do material coletado, a fim de que pudesse atestar de forma indene de dúvidas que o material efetivamente enviado ao laboratório para biópsia, de fato correspondia a aquele coletado da paciente, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

Afora isso, nas relações de consumo todos que integram a cadeia de fornecedor e prestador do serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC.

Portanto, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.

Ainda, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024